Tribunal: STF
Processo: RHC 56589
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
- Estelionato e uso de documento falso. Vício de citação. Fundamento
este repelido. Concurso formal. Seu reconhecimento, por ser a falsidade
meio para a prática do outro crime. Posições a respeito deste tema.
Recurso de habeas corpus parcialmente provido, para a fixação da pena
nos termos do artigo 51, § 1º do Código Penal.